Tribunal: TJMT
Processo: 1036416-24.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036416-24.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GERALDO AVELINO DE MIRANDA - CPF: 299.485.171-72 (APELANTE), PAULO VITOR AMARAL DE DEUS - CPF: 089.519.786-30 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira, em razão de descontos decorrentes de contratação de cartão de crédito consignado (RMC). O apelante sustenta não ter ciência inequívoca da contratação e requer a declaração de nulidade do contrato, a restituição dos valores descontados e indenização por danos
morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, por ausência de informação clara e adequada quanto à natureza e às condições da operação;

(
ii
) estabelecer as consequências jurídicas da constatação do vício, especialmente quanto à validade do contrato, à restituição dos valores descontados e à caracterização, ou não, de dano moral
indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade é observado quando o apelante impugna, ainda que de forma sintética, os fundamentos essenciais da sentença, especialmente quanto à validade do contrato e ao vício de consentimento, não havendo óbice ao conhecimento do recurso.

O cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) possui previsão legal, mas difere substancialmente do empréstimo consignado
tradicional: enquanto este tem parcelas fixas e prazo determinado, aquele permite descontos mensais do valor mínimo da fatura, sem prazo certo para quitação, podendo gerar dívida indefinida.

A instituição financeira, ao ofertar produto financeiro complexo, tem o dever de informação reforçado, especialmente diante da vulnerabilidade do consumidor idoso ou beneficiário previdenciário, devendo explicitar de forma clara as condições contratuais e as diferenças em relação ao empréstimo consignado convencional.

A ausência de informação adequada sobre as condições do cartão de crédito consignado configura vício de consentimento (art. 138 do CC) e falha na prestação do serviço, permitindo a conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional, com aplicação retroativa da taxa média de mercado para essa modalidade, conforme princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC).

Os valores já descontados devem ser considerados para amortização do saldo devedor, devendo o recálculo ser feito em liquidação de sentença. Havendo pagamento a maior, impõe-se a restituição simples, ante a ausência de má-fé da instituição financeira.

Não configurado dano moral, pois o vício de consentimento e a falha informacional não extrapolam o âmbito do inadimplemento contratual, inexistindo demonstração de abalo aos direitos de personalidade do
consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do cartão de crédito consignado com RMC caracteriza vício de consentimento e autoriza a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional.

A readequação deve observar a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Os valores descontados devem ser considerados para amortização do saldo devedor e, havendo pagamento em excesso, restituídos de forma simples.

O vício contratual e a falha de informação não configuram dano moral indenizável, ausente prova de conduta dolosa ou abusiva da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 138, 170 e 406; CDC,
arts
. 6o, III, 39, IV, e 42, parágrafo único; CPC, art. 1.021, §4o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29.08.2017;

STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
11.10.2019;

TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023, DJE 31.07.2023;

TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1036416-24.2024.8.11.0002

A
PELANTE: GERALDO AVELINO DE MIRANDA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por GERALDO AVELINO DE MIRANDA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grand
e
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e ressarcimento de danos morais, ajuizada em face do BANCO DAYCOVAL S
/
A.

S
ustenta que a contratação de um cartão de crédito consignado sem ciência inequívoca do consumidor é ilegal e configura erro substancial
(
art
.
138 do
CC)
afirmando que jamais teve a intenção de aderir a essa modalidade de crédito, sendo induzido a erro pelo apelado.
Assim, a
lega que não é possível afirmar a regularização do negócio jurídico, uma vez que não tinha pleno conhecimento das condições contratuais ao tempo da contratação do empréstimo consignado, fato que comprometeu a sua manifestação de vontade
, configurando o vício de consentimento.

Argumenta que a complexidade dos termos e a ausência de informações claras e precisas por parte do apelado evidenciam a necessidade de inversão do ônus da prova a fim de garantir o equilíbrio da relação processual e a efetiva tutela dos direitos do consumidor.

Aduz que a reserva de 5% não quita o débito, apenas perpetua a dívida, caracterizando prática abusiva e ardilosa vedada pelo art. 39, IV, do CDC, argumentando que o sacrifício do benefício previdenciário para quitar encargos de cartão é desproporcional, atingindo a dignidade do aposentado e configurando ofensa à boa-fé objetiva
, caracterizando a
prática abusiva que resultou em abalo moral.

Em suas contrarrazões (
id
320714389), o apelado suscita preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença. No mérito,
pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada pelo apelado.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de demonstrar os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, expondo o erro ou a injustiça da decisão combatida. Constitui, portanto, ônus processual da parte recorrente impugnar, de forma específica, os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.

No caso em apreço, embora o recurso apresente certa generalidade em alguns pontos, verifica-se que o apelante impugnou os fundamentos essenciais da sentença, especialmente quanto à alegação de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, ausência de informações claras e precisas, e consequente nulidade do negócio jurídico.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Na origem, o autor, ora apelante, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e ressarcimento de danos morais, alegando, em síntese, que o requerido efetuou descontos em seu benefício previdenciário referente a um empréstimo decorrente de Reserva de Margem Consignável (RMC). Afirmou que não teria realizado o aludido negócio jurídico, não fez uso do cartão para qualquer transação, tampouco teria recebido o crédito respectivo, sustentando se tratar de fraude. Requereu, assim, a cessação dos descontos e a condenação do requerido à restituição em dobro do montante pago, além do ressarcimento dos danos extrapatrimoniais (morais) decorrentes das cobranças indevidas.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que sejam declarados nulos os contratos de empréstimo consignado firmados entre as partes, com a consequente restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

A controvérsia central reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), bem como na existência de eventual vício de consentimento que possa macular o negócio jurídico.

O apelante sustenta que foi induzido a erro, acreditando estar contratando empréstimo consignado tradicional, quando na verdade contratou cartão de crédito consignado, modalidade que considera mais onerosa e prejudicial aos seus interesses.

Inicialmente, é importante destacar que a Reserva de Margem Consignável (RMC) para cartão de crédito consignado possui respaldo legal, estando prevista expressamente na legislação que regulamenta os descontos em benefícios previdenciários, sendo permitida a reserva de até 5% do valor do benefício para essa finalidade.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o apelante firmou dois contratos distintos com o apelado: um Cartão de Crédito Consignado sob o no 5224478542-3 em 27/07/2023, com solicitação de
pré
-saque no valor de R$ 1.370,00, que foi cancelado; e um Cartão Consignado de Benefício sob o no 5324910132-3 em 25/08/2023, com solicitação de
pré
-saque no valor de R$ 1.400,00, que foi efetivamente transferido via TED em 29/08/2023.

Para a correta compreensão da matéria, faz-se mister, primeiramente, delimitar a natureza jurídica do instrumento contratual em análise, estabelecendo suas peculiaridades e diferenciando-o de outras modalidades de contratação bancária, especialmente do empréstimo consignado tradicional.

O cartão de crédito consignado constitui modalidade contratual híbrida, que congrega elementos do contrato de cartão de crédito tradicional e do contrato de empréstimo consignado. Sua principal característica reside na consignação compulsória em folha de pagamento ou benefício previdenciário do valor mínimo da fatura mensal do cartão, o que, em tese, representa garantia adicional para a instituição financeira e potencial redução dos encargos para o consumidor, em razão da diminuição do risco de inadimplemento.

Diferencia-se do empréstimo consignado tradicional em aspectos fundamentais: (i) enquanto este possui prazo determinado, valor fixo, número certo de parcelas e taxa de juros geralmente inferior, aquele caracteriza-se pela possibilidade de utilização contínua do crédito, com amortização indefinida e taxa de juros usualmente mais elevada; (
ii
) no empréstimo consignado, o desconto em folha corresponde ao valor integral da parcela, suficiente para amortizar principal e juros, ao passo que, no cartão de crédito consignado, o desconto corresponde apenas ao pagamento mínimo, insuficiente para a amortização efetiva do saldo devedor.

Esta diferenciação mostra-se crucial para o deslinde da controvérsia, porquanto o cerne da insatisfação do consumidor, ora apelante, reside precisamente na perpetuação da dívida, com descontos mensais em sua remuneração por período significativamente superior ao que seria esperado em uma operação de empréstimo consignado tradicional.

Embora a instituição financeira
argumente a regularidade d
a contratação
, a
assimetria informacional existente entre as partes e a natureza complexa do produto financeiro comercializado exigiam da instituição financeira um cuidado reforçado no dever de informar
, ainda mais considerando a intenção manifestada pelo autor, de contratar empréstimo consignado.

Ao analisar detidamente os documentos apresentados, verifico que a operação foi apresentada à consumidora de forma técnica e pouco transparente quanto aos seus efeitos práticos a longo prazo, especialmente no tocante à perpetuidade dos descontos sem amortização significativa do principal.

É notório que a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, apesar de legalmente prevista, difere substancialmente do
empréstimo consignado convencional. Enquanto este último possui parcelas fixas, prazo determinado e condições mais favoráveis ao consumidor, o primeiro caracteriza-se por descontos mínimos que não amortizam o principal, potencialmente resultando em dívida perpétua.

Ressalt
a
-se que não se exige má-fé da instituição financeira para o reconhecimento do vício, bastando que tenha falhado no dever de informação clara, adequada e destacada sobre as características essenciais do produto oferecido.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos
na folha de pagamento
), possui características de empréstimo consignado, modalidade que o apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Diante do vício de consentimento verificado,
tem-se que
cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Esta providência visa preservar o negócio jurídico, reconhecendo a intenção originária da consumidora de obter crédito consignado, ao mesmo tempo em que afasta as condições mais onerosas impostas pelo formato de cartão de crédito com RMC, em consonância com os princípios da função social do contrato e do equilíbrio contratual.

Em vista disso, deve ser
convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC
.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado para
beneficiário do INSS
) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
1
.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Portanto, deve ser convertida a modalidade e admitida a compensação.

Verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
entende-se
não estar caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano.

A jurisprudência tem assentado que, em casos como o presente, onde há divergência sobre a modalidade contratada sem conduta manifestamente abusiva ou fraudulenta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

A conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A
conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,
para
reformar a sentença,
a fim de
d
eclarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

d
eterminar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação;

d
eterminar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo
remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado
ao
apelante; e determinar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025